Tribunal: TJMT
Processo: 0001940-93.2013.8.11.0088
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001940-93.2013.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAQUIM INACIO FERREIRA registrado(a) civilmente como JOAQUIM INACIO FERREIRA - CPF: 622.662.921-53 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE OCHOA MARTINS - CPF: 058.261.291-82 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM INACIO FERREIRA registrado(a) civilmente como JOAQUIM INACIO FERREIRA - CPF: 622.662.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM INACIO FERREIRA (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE OCHOA MARTINS - CPF: 058.261.291-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1ª Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2º vogal )

E M E N T A

APELAÇÃO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL - SENTENÇA PROCEDENTE – INSURGÊNCIA ACERCA DA NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA PARTE REQUERIDA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE REGULAR HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

Óbito da parte requerida ocorrido no curso do processo, porém comunicado depois da prolação da sentença.

Necessidade de suspensão do processo e habilitação do espólio ou dos herdeiros, na forma dos artigos 110; 313, I e §1º, ambos do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por Joaquim Inácio Ferreira, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã-MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0001940-93.2013.8.11.0088 movida pelo Ministério Público Estadual, em desfavor do apelante, julgou procedente os pedidos constantes na inicial e condenou a parte requerida a proceder à indenização pela lesão ao bem difuso violado, nos termos do artigo 13 da Lei 7.347/85 c/c art. 491,I, CPC, cujo valor deverá ser aferido em liquidação; condenou a parte requerida a proceder à recuperação da área degradada, no prazo, de doze meses, sob pena de multa diária no valor de R$1.000. 00 (um mil reais) por dia de atraso, limitada à importância de R$ 500.000 (quinhentos mil reais).

Em suas razões, o apelante insurge para que seja decretada a nulidade da sentença.

Aduz que a sentença foi proferida no dia 18/08/2017, sendo que o requerido faleceu em data de 13/12/2015, afirma que o processo não foi suspenso e nem mesmo substituído o ente falecido, e a sentença foi proferida sem a regularização do polo passivo. Diante disso, aduz que os atos judiciais praticados após o óbito são nulos.

Argumenta que, sendo a sentença proferida posteriormente ao óbito do requerido, sua anulação se torna necessária, bem como a suspensão do feito para fins de regularização do polo passivo.

Faz menção aos artigos 313 e 314 do Código de Processo Civil, que veda a prática de qualquer ato processual durante a suspensão.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso para que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados após o falecimento da parte.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 202772232)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que não existe nulidade na sentença singular. (Id. 211368162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Espólio de Joaquim Inácio Ferreira, contra sentença (ID. 202772227, p. 51) prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1940-93.2013.8.11.0088 (Cód.: 53153), julgou procedentes os pedidos postulados na exordial.

O Apelante alega a nulidade da sentença proferida tendo em vista o falecimento do autor, afirma que é imprescindível a suspensão do processo para que se promova a habilitação dos autos.

Ao consultar os autos, verifico que, após a prolação da sentença, o Ministério Público Estadual noticiou o falecimento do requerido Joaquim Inácio Ferreira, diante disso, o juízo singular determinou
a suspensão do processo até a citação dos herdeiros para que se habilitem e o substituam, conforme preconizam os arts. 110 e 313 do CPC, conforme se observa no identificador n. 202772227 e reconheceu que no presente caso, a legitimação processual para representar o polo passivo em juízo é do espólio do requerido, ora apelante, se existente inventário (art. 75, VII, CPC), ou dos sucessores, na hipótese de não abertura do inventário.

Considerou ainda, que tramita na comarca a ação de inventário dos bens deixados pelo
de cujus
, motivo pelo qual determinou a intimação da inventariante, Rita Alves de Figueiredo Ferreira, no bojo do feito indicado para que requeira o que entender pertinente na presente ação, sob pena de extinção, advertindo-a que deverá promover a regularização da polaridade passiva. (id. 202772229)

Pois bem.

Em que pese o magistrado a quo tenha proferido despacho após a prolação da sentença, para fins de suspensão do feito, tendo em vista a comunicação de óbito do requerido, observo
que não houve cumprimento da determinação de suspensão do processo, conforme determinado pelo juiz.

É sabido que, o falecimento do requerido implica na imediata suspensão do processo, de molde a permitir a habilitação do espólio ou de seus sucessores, como assim estabelecem os art. 313, I, e 110, ambos do CPC. Vejamos:

Art. 313. Suspende-se o processo

I – pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.

A lei visa proteger o direito da parte que litiga em Juízo e falece no curso do processo, razão pela qual a suspensão do processo é automática, uma vez que a decisão que a declara tem efeito
ex tunc
.

É nesse sentido, aliás, a jurisprudência do STJ, como se vê a seguir:

“A suspensão do processo, em razão da morte de uma das partes, é automática e se inicia no momento em que se dá a ocorrência do fato, tendo a decisão que a declara efeito ‘ex tunc’” (Corte Especial, Ed no REsp 270191, rel. Min. PEÇANHA MARTINS). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APELAÇÃO. MORTE DO AUTOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de ação de desapropriação indireta proposta contra o IBAMA referente a uma área de terras integrante do Parque Nacional da Bocaina, situada no Município de Paraty/RJ. 2. Embora informado o Tribunal de origem sobre o falecimento do autor e requerida a habilitação dos herdeiros, não houve a suspensão do processo, o que configura nulidade processual, a qual deve ser reconhecida. 3. Portanto, são nulos todos os atos decisórios praticados após o falecimento d parte na hipótese de o Tribunal de origem não julgar a habilitação dos herdeiros, devidamente requerida nos autos. 4. Recurso provido” (REsp 11702558/RJ, rel. MIn. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJ 17/06/2010).

Com efeito, de acordo com o art. 485, inciso IX, do CPC/2015, o juiz julgará extinto o processo, sem resolução do mérito, se “
em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal
”.

Entretanto, na hipótese em apreço não se aplica a mencionada regra, pois os sucessores do falecido requerido, têm legitimidade para prosseguir no polo passivo da presente ação civil pública tendo em vista que o direito é transmissível ao espólio ou aos herdeiros.

Assim, embora o requerido tenha falecido,
é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de ser a obrigação ambiental
propter rem
, tema sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete n.º 623: STJ. Vejamos:

Súmula n.º 623: As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Portanto, diante da notícia da morte do requerido, ocorrida em data de 13/12/2015 – id. 202772227 página 78, a sentença foi proferida em 18/08/2017

-id.
132239684

e a comunicação do falecimento ocorreu em 16/05/2019, a hipótese dos autos comporta a suspensão do processo que, como visto, é automática e opera efeitos
ex tunc
, devendo ser anulados todos os atos praticados a partir do óbito do autor, com a adoção das medidas necessárias à regularização do polo ativo.

Por tais razões e fundamentos,
dou provimento ao presente recurso
para cassar a sentença e, por consequência, anular todos os atos processuais praticados após 13/12/2015 – id. 202772227, em razão do falecimento da parte requerida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, com a adoção das medidas necessárias para a regularização do polo ativo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024